Tribunal: TJBA
Processo: 0700194-74.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700194-74.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: UEVERTON SILVA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS COMO INCURSOS NO ART. 33,

CAPUT
,

DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO À RÉ BRENDA MACEDO DOS SANTOS. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA ACUSADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NO TOCANTE AO RÉU UEVERTON SILVA CAMPOS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO E SUFICIENTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. INCREMENTO CONCRETAMENTE MOTIVADO. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.

I. PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO À APELANTE BRENDA MACEDO DOS SANTOS. ACOLHIMENTO. PENA DEFINITIVA DA RÉ DOSADA EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. INCIDÊNCIA, ANTE A SANÇÃO EM CONCRETO, DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS, REDUZIDO À METADE POR SE TRATAR DE ACUSADA MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO V, C/C ART. 115, AMBOS DO CP. LAPSO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (18.10.2021) E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA (09.11.2023). INEQUÍVOCA FULMINAÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPERIOSA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RÉ BRENDA. PRELIMINAR ACOLHIDA, FICANDO PREJUDICADAS, NO TOCANTE À ACUSADA, AS DEMAIS TESES RECURSAIS.

II. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO APELANTE UEVERTON SILVA CAMPOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO FLAGRANCIAL DOS ACUSADOS E A APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS PROSCRITAS. RÉUS QUE TRAFEGAVAM EM MOTOCICLETA CONDUZIDA POR UEVERTON, O QUAL, AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO, ALERTOU A CORRÉ BRENDA, DIZENDO-LHE PARA DISPENSAR UM SACO CONTENDO DROGAS, ATITUDES INTEIRAMENTE VISUALIZADAS PELOS AGENTES PÚBLICOS, PERANTE OS QUAIS UEVERTON ADMITIU TER SIDO EFETIVAMENTE ESCALADO PARA TRANSPORTAR OS INSUMOS. RELEVO PROBATÓRIO DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS, SOBRETUDO QUANDO FIRMES, HARMÔNICOS E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS
(97,4 G DE CRACK E 423,56 G DE MACONHA)
QUE DEMONSTRA
INEQUÍVOCA

FINALIDADE

MERCANTIL,
AINDA QUANDO NÃO APREENDIDOS UTENSÍLIOS LIGADOS AO COMÉRCIO ESPÚRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CARACTERIZA, TAMBÉM, MEDIANTE O TRANSPORTE DA SUBSTÂNCIA PROSCRITA, NÃO EXIGINDO PROVAS DE EFETIVA VENDA DO MATERIAL ILÍCITO, SEGUNDO EXEGESE DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE TÓXICOS. CONDENAÇÃO ACERTADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.

I
II. DOSIMETRIA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INCREMENTO MOTIVADO PELA VARIEDADE, NATUREZA E MONTANTE DE
DROGAS
APREENDIDAS (97,4 G DE CRACK E 423,56 G DE MACONHA),
ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA E JUSTIFICAM APENAMENTO MAIS RIGOROSO, NA FORMA DO ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS. EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR EM 02 (DOIS) ANOS QUE NÃO SE RE
PUTA
DESPROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STJ.
REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), PARA CONDUZIR AS SANÇÕES FINAIS DO RÉU UEVERTON A 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, SOB REGIME INICIAL ABERTO, E 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA, NO MENOR VALOR UNITÁRIO, SUBSTITUÍDA A PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
FIXAÇÃO DAS REPRIMENDAS QUE NÃO PADECE DE NENHUMA ILEGALIDADE.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, TÃO SOMENTE PARA, ACOLHIDA A PRELIMINAR, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RÉ BRENDA MACEDO DOS SANTOS, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Vistos, relatados e discutidos
estes
autos do
Recurso de Apelação

n
.º 0700194-74.2021.8.05.0141
,
provenientes
do Juízo de Direito da
1
.ª Vara Criminal da Comarca de
Jequié
,
sendo

Apelante
s
o
s
Réu
s
Ueverton Silva Campos
e
Brenda Macedo dos Santos
,
e
Apelado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores
componentes
da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
da presente Apelação e
dar
-lhe
parcial
provimento
,
apenas para, acolhida a preliminar, declarar extinta a punibilidade da Ré Brenda Macedo dos Santos, por força da prescrição da pretensão punitiva, na forma no art. 109, inciso V, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora